Tribunal: TJDFT
Processo: 0739436-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação ajuizada em desfavor de GIULIANO PODALKA GONCALVES AVILA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. Na origem, MED MAIS ajuizou ação de conhecimento com pedido de resolução de contrato de prestação de serviços por inadimplemento da prestadora, com pedido de ressarcimento dos valores pagos. Alegou que contratou a realização de serviços de consultoria técnica e se obrigou ao pagamento de 6 (seis) parcelas mensais de R$22.000,00. Após a quitação de quatro mensalidades, “a Agravada não conseguiu efetivar a entrega dos serviços contratados, tendo avisado a Agravante da rescisão do contrato, em 12/07/2022”. Apesar do inadimplemento, a recorrida notificou a recorrente para o pagamento da parcela vencida em junho de 2022, com o qual manifestou sua discordância. A cobrança indevida pode ocasionar a restrição cadastral, em prejuízo do desenvolvimento das atividades da requerente, o que torna necessária a suspensão da sua exigibilidade. Disse que a tutela provisória foi indeferida, sem que o juízo analisasse os fundamentos do pedido ou declinasse as razões de seu convencimento. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial e requereu a antecipação da tutela recursal “determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato e dos demais encargos contratuais, desde julho/2022 (marco da notificação de rescisão pela Agravada), e, consequentemente, que a Agravada se abstenha de negativar o nome da Agravante em decorrência de tais valores”. Preparo regular (ID 41507689). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em que se busca a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato e dos demais encargos contratuais desde julho/2022 (marco da notificação de rescisão pelo Requerido), e, consequentemente, que a Requerida se abstenha de negativar o nome da Requerente em decorrência de tais valores e, se por ventura, já negativado o nome da Contratante, junto aos nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e outros) e/ou Cartório de Notas e Protestos, sejam as entidades oficiadas para baixa imediata das restrições pendentes sobre o nome da Requerida, sendo estipulada multa diária em caso de inadimplemento. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos elementos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante deduziu pedido de rescisão contratual e imputou culpa à recorrida, porque não entregou as obrigações e serviços declinados em contrato e proposta comercial acolhida. Recebeu comunicação unilateral da rescisão em 12/07/2022, razão pela qual não pode ser cobrada pelas parcelas vincendas. Quanto à suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas a partir da rescisão contratual, verifica-se que não haveria plausibilidade do direito. Isso porque a agravante defende que não podem ser exigidos os encargos desde “julho/2022 (marco da notificação da rescisão pela agravada)” (ID 41507679 - Pág. 9). Ocorre que os documentos trazidos aos autos demonstram que as cobranças realizadas pela demandada referem-se às prestações vencidas antes da comunicação da rescisão, porque indicam o valor integral da parcela vencida em 28/06/2022 de R$22.000,00 e a proporcionalidade devida em julho de 2022, de R$11.733,33 (IDs 41507704 - Págs. 1/2). Portanto, não houve exigência de parcelas posteriores ao comunicado. Convém esclarecer que o contrato estabelece obrigações periódicas, razão pela qual a remuneração dos serviços prestados deve ser realizada até a rescisão, salvo prova posterior quanto ao descumprimento. Neste sentido, a cláusula 3a: “3) DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA São deveres da CONTRATADA: a) Utilizar das técnicas disponíveis para a realização das atividades aliadas à consultoria, empregando seus melhores esforços na consecução da mesma; b) Disponibilidade de um consultor presencial dois dias da semana na sede ou área com a presença da Med+ para a realização das atividades e desenvolvimento do projeto no âmbito da matéria da consultoria; c) Administrar o presente contrato; d) Arquivar os documentos derivados do presente contrato e apresentá-los quando exigidos por quem de direito; e) Recolher tributos e contribuições previdenciárias que incidirem sobre as atividades do projeto, com recursos deste; f) Fornecer relatórios, constando resultados técnicos e estatísticos sobre a consecução do projeto, devendo ser entregue mensalmente para a CONTRATANTE todo dia 25 a começar do mês de Fevereiro/22.” (ID 140678506 - Págs. 2/3 na origem). Grifei. Lado outro, a inexigibilidade dos valores devidos na vigência do contrato exige demonstração de que o agravado não realizou os serviços correspondente, o que somente será possível após o contraditório e durante a instrução do feito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46